Tribunal: TJSP
Processo: 1017545-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 2. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 3. Não há justificativa para a realização de nova perícia, ante a ausência de qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório, tendo o laudo pericial apresentado todos os elementos necessários à formação do convencimento. Daí a impossibilidade de alterar o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova dilação. 4. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para 12% do valor da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1017545-62.2019.8.26.0564; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 2. A prova pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 3. Não há justificativa para a realização de nova perícia, ante a ausência de qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório, tendo o laudo pericial apresentado todos os elementos necessários à formação do convencimento. Daí a impossibilidade de alterar o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova dilação. 4. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para 12% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017545-62.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GABRIEL GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1017545-62.2019.8.26.0564
Comarca:SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a Vara Cível
Juiz: Gustavo Dall'Olio
Apelante: Gabriel Gomes de Souza
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
AFIRMAÇÃO
DE
INVALIDEZ
PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE.
PLEITO
DE
REALIZAÇÃO
DE
NOVA
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a
disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos
valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente
e despesas com assistência médica e suplementar, devendo
observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No
caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade
permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito
ao pagamento da indenização. 2. A prova pericial foi exauriente
e apresentou todos os esclarecimentos necessários para a
formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação
de qualquer complementação, o que afasta a possibilidade de
cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa providência. 3.
Não há justificativa para a realização de nova perícia, ante a
ausência de qualquer dúvida a respeito do conjunto probatório,
tendo o laudo pericial apresentado todos os elementos
necessários à formação do convencimento. Daí a impossibilidade
de alterar o resultado da sentença ou, mesmo, determinar nova
dilação. 4. Diante do sucumbimento havido e por incidência do
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para 12% do
valor da causa.
Voto no 46.617
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de contrato de seguro DPVAT proposta por GABRIEL GOMES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 3 -
em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com
a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial, na forma do
artigo 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, apela o demandante pretendendo a inversão
do resultado sob a alegação de que restou devidamente comprovada a
incapacidade permanente. Alega que enfrenta problemas emocionais
graves em decorrência do acidente sofrido e das sequelas. Também pleiteia
a realização de nova perícia.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Pretende o autor obter a condenação da ré ao pagamento
da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$
13.500,00, em virtude de ter sido vítima de acidente de trânsito em 14 de
abril de 2018, que lhe resultou em invalidez permanente.
A sentença desacolheu o pedido, fundada na constatação da
ausência de incapacidade.
A prova pericial concluiu pela inexistência de incapacidade
laborativa, nos termos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 4 -
“6. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
. Há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito
ocorrido em 14/08/2018 e os traumas em testículo esquerdo e fratura
de bacia.
. Durante o exame clínico especializado ortopédico NÃO
evidenciamos limitação ou prejuízo funcional a fim de determinar
DANO ao PATRIMÔNIO FÍSICO do Autor” (fl. 198).
E acrescentou:
“5. DISCUSSÃO
A presente perícia se presta a auxiliar a instrução de ação
de cobrança de indenização de seguro DPVAT que Gabriel Gomes de
Souza move em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT SA, pleiteando recebimento de indenização total pela
seguradora. A elaboração do presente trabalho pericial seguiu
princípios que respeitam critérios propedêuticos médico-periciais, com:
anamnese; exame clínico; análise dos documentos médico legais;
especialização médica; e conhecimento médico sobre fisiopatológico
das doenças.
Foi caracterizado que o periciando apresentou uma lesão
testicular pós traumática após queda de moto. Foi submetido a
tratamento cirúrgico para drenagem de hematoma em saco escrotal
devido a trauma testicular. A fratura de bacia (ramo íleo púbico à
direita) foi tratada conservadoramente, tendo uma boa evolução dessa
fratura, porém quanto a parte reprodutiva, não temos essa informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 5 -
pois o exame de espermograma solicitado não foi realizado até a data
da presente perícia médica.
5.1. RELATIVO AO PERICIANDO
Foi possível estabelecer NEXO de CAUSALIDADE entre os
fatos narrados e a fratura apresentada.
Durante o exame clínico especializado ortopédico NÃO
evidenciamos limitação ou prejuízo funcional a fim de determinar
DANO ao PATRIMÔNIO FÍSICO do Autor.
Possíveis
divergências
entre
os
valores
apurados
administrativamente e por este perito podem guardar relação com o
lapso temporal transcorrido entre as avaliações médicas” (fl. 197).
E ainda:
2.2. ANAMNESE/HISTÓRIA DA MOLÉSTIA ATUAL
A parte periciada, ao ser questionada, informou que se
envolveu em acidente de trânsito (CARRO vs MOTO), ocorrido em
14/04/2018. Foi ao Hospital Central de São Bernardo do Campo,
sendo transferido para o Hospital das Clínicas de São Bernardo do
Campo. Foi diagnosticado fratura de ramo íleo púbico lado esquerdo e
trauma em testículo esquerdo, foi submetido a tratamento cirúrgico no
testículo e realizado tratamento conservador na fratura da bacia. Foi
internado por 8 dias.
Informou ainda que permaneceu afastado de suas
atividades laborativas por aproximadamente 08 meses e retornou ao
trabalho na mesma função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 6 -
Relata que fez tratamento por mais ou menos um ano após
a alta para o trabalho e depois desse período não mais compareceu
em consultas médicas.
2.3. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
Nega Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes
Mellitus.
Nega ser tabagista, etilista e usuário de drogas ilícitas.
Estado civil: União Estável
Filhos: Possui dois filhos (4 e 3 anos)
................
3. EXAME FÍSICO GERAL E ORTOPÉDICO
3.1 EXAME GERAL
Bom
estado
geral,
contactuante,
eupneico,
corado,
hidratado, acianótico, anictérico, sem edemas e com estado nutricional
aparentemente adequado.
Sentou e levantou sem dificuldades durante todo o exame
pericial.
A parte periciada manipula pertences e documentos
pessoais sem dificuldade aparente.
Marcha preservada e sem claudicações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 7 -
Membro superior dominante: Direito.
Peso informado: 70 Kg.
Altura informada: 1,65 m.
Presença de cicatriz em bolsa escrotal de 4 cm, sem
abaulamentos.
3.2 EXAME CLÍNICO DA COLUNA LOMBOSACRA
Mobilidade lombar com amplitude e mobilidade preservada.
Musculatura paravertebral eutrófica, eutônica, simétrica e sem
contraturas. Eixo longitudinal da coluna sem desvio escoliótico ou
postura viciosa.
Sinal de Laségue negativo bilateralmente.
Marcha Sensibilizada: sem déficits detectáveis.
3.3 EXAME CLÍNICO DOS QUADRIS E COXAS
COXA / QUADRIL DIREITO: Amplitude de movimento
preservado, sem dor à mobilização passiva e ativa, sem dor à
palpação, sem atrofias. Sem desnivelamento da bacia.
Sinal de Trendelemburg: negativo.
Sinal de FABERE: negativo.
Sinal de Gaenslen: negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 8 -
COXA / QUADRIL ESQUERDO: Amplitude de movimento
preservado, sem dor à mobilização passiva e ativa, sem dor à
palpação, sem atrofias. Sem desnivelamento da bacia.
Sinal de Trendelemburg: negativo.
Sinal de FABERE: negativo.
Sinal de Gaenslen: negativo” (fls. 195/196).
Para fins de seguro DPVAT, no caso de invalidez
permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade,
cuja determinação deve ter por referência a tabela prevista na Resolução da
SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de 1.975.
Na hipótese em exame, a prova revela que do acidente
sofrido não resultou incapacidade permanente, o que afasta a possibilidade
de cogitar de qualquer indenização pelo seguro DPVAT, considerado a
impossibilidade de identificar a tipificação legal.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Corte:
“1. DPVAT. Seguro obrigatório. Interesse de agir do autor
reconhecido. Desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da
inafastabilidade do Judiciário. Extinção com base na preliminar de
carência, por falta de interesse processual, afastada. 2. Pedido inicial
fundado em indenização por invalidez permanente prevista no art. 3o,
alínea "b", da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei
11482/07. Inexistência, contudo, de invalidez permanente, na hipótese.
Laudo juntado pelo autor que dá conta de mera incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 9 -
transitória. Improcedência do pedido, com extinção do feito, conforme
art. 269, I, CPC.” 1
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Acidente automobilístico
comprovado Ação de cobrança em razão de invalidez permanente
Produção
de
prova
pericial
Incapacidade
não
constatada.
Improcedência do pedido Necessidade: É de rigor o reconhecimento
da improcedência do pedido formulado em ação de cobrança do
seguro obrigatório DPVAT, quando a alegada invalidez permanente
não resta reconhecida em perícia realizada por perito oficial, porquanto
não basta a ocorrência de acidente automobilístico para que a
indenização seja devida à vítima. RECURSO NÃO PROVIDO.” 2
“Apelação. Indenização securitária. DPVAT. Cobrança de
diferença decorrente de seguro obrigatório. Acidente de trânsito.
Indenização indevida. Ausência de invalidez permanente constatada
em laudo pericial. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido” 3.
“AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). PROVA PERICIAL
ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. A indenização a
ser paga em caso de invalidez permanente deve considerar a limitação
diagnosticada pelo laudo pericial. Se o perito conclui pela inexistência
de limitação física, conquanto tenha havido incapacidade temporária,
não há previsão de cobertura. Recurso desprovido” 4.
Por oportuno, diante do conteúdo do laudo pericial, que
concluiu de forma inquestionável a ausência de incapacidade permanente,
outra não poderia ser a conclusão, diante de elementos de convicção
1 - TJSP Ap. 0054303-96.2011.8.26.0577 - 34a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SOARES LEVADA J. em 01/09/2014.
2 - TJSP Ap. 0023856-14.2012.8.26.0344 - 12a Câm. Extr. Dir. Priv. Rel. Des. NELSON JORGE JUNIOR J. em 29/08/2014.
3 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 1043453-68.2013.8.26.0100 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. BONILHA FILHO J. em 28/04/2016.
4 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 0000502-50.2011.8.26.0196 35a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GILBERTO LEME - J. em 25.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 10 -
suficientemente
seguros,
que
determinam
o
reconhecimento
da
improcedência. Não há, também, qualquer fundamento para cogitar de
invalidade ou ineficácia do laudo, diante do atendimento de todos os
requisitos legais.
Assim, não há que se falar em realização de perícia
complementar. A prova foi regularmente produzida e se mostrou exauriente.
Não há fundamento para autorizar a realização de nova perícia ou qualquer
outro complemento, pois inexiste dúvida a respeito das conclusões
apontadas no laudo.
Além disso, as partes foram regularmente intimadas de sua
realização, tiveram a oportunidade de indicar assistentes técnicos e não o
fizeram.
Tendo o Juízo plenas condições de formar convencimento
com os elementos de prova colhidos, esgotada a atividade de sua
produção, não havia motivo para qualquer outra providência.
Enfim, o pedido é efetivamente improcedente e, por isso, não
merece acolhida o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para 12% do valor da causa, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1017545-62.2019.8.26.0564 – São Bernardo do Campo – VOTO No 46617 - 11 -
3. Ante o exposto, e nestes termos, nego provimento ao
recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator